Tribunal: STF
Processo: AP 300
Classe: AP
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
- AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA,
ORIGINARIAMENTE, PROCESSAR E JULGAR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL NOS CRIMES COMUNS E DE RESPONSABILIDADE (ART. 105,
I, 'A', CF/1988). REGRA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, CESSADA A PRORROGAÇÃO
DE COMPETÊNCIA ATRIBUIDA AO STF PELO TEXTO CONSTITUCIONAL
TRANSITORIO. REMESSA DOS AUTOS AO STJ.